Tribunal: CARF
Processo: 10830.720356/2019-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.720356/2019-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.897 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2023
Recorrente
BRAZ ANTONIO CARNEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria e o
contribuinte ser portador de moléstia grave, discriminada em lei, reconhecido
por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico Oficial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo
Rocha Paura (suplente convocado(a)), Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Rodrigo Rigo
Pinheiro, Marcelo Freitas de Souza Costa (suplente convocado(a) para eventuais participações),
Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.720356/2019-62
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.897 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720356/2019-62

Contra o contribuinte identificado nos autos foi lavrada Notificação de Lançamento
sobre o Imposto de Renda da Pessoa Física, relativo ao ano-calendário de 2015,
exercício 2016, fls. 38/43, conforme abaixo:

As infrações apuradas pela fiscalização foram as seguintes:
Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave ou por
Acidente em Serviço ou por Moléstia Profissional – Não Comprovação da Moléstia
ou sua Condição de Aposentado, Pensionista ou Reformado.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos de Pessoa Jurídica, sujeitos
à tabela progressiva, no valor de R$ 36.059,71, recebido (s) pelo titular e/ou
dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo, indevidamente
declarados como isentos e/ou não-tributáveis, em razão de o contribuinte não ter
comprovado ser portador de moléstia considerada grave ou sua condição de
aposentado, pensionista ou reformado nos termos da legislação em vigor, para fins de
isenção do Imposto de Renda.

Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre Rendimentos
Declarados Como Isentos por Moléstia Grave ou por Acidente em Serviço ou por
Moléstia Profissional - Não Comprovação da Moléstia ou sua Condição de
Aposentado, Pensionista, ou Reformado ou não comprovação da retenção do Imposto
de Renda na Fonte sobre rendimentos Isentos.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte sobre
rendimentos declarados como Isentos e Não Tributáveis em decorrência de proventos
de aposentadoria, pensão, ou reforma por moléstia grave, ou aposentadoria ou reforma
por acidente em serviço ou por moléstia profissional, no valor de R$ 20,67, glosa esta
referente às fontes pagadoras abaixo relacionadas.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.897 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720356/2019-62

Inconformado com a exigência, da qual foi cientificado por via postal, conforme fls. 32,
em 26/12/2018, o contribuinte apresentou impugnação em 23/01/2019, fls. 03, alegando
o que se segue:
ASSUNTO:
IMPUGNACAO
DE
NOTICAÇAO
DE
LAÇAMENTO
2016/538129811811159
FATOS:
Os valores glosados pela Receita Federal, na qual declarei como isento, por Moléstias
Grave, conforme LAUDO PERICIAL, emitido pelo Hospital Municipal Dr. Mario Gatti,
diagnosticando a doença de Câncer de próstata em 10/2013, são de rendimentos
oriundos de minha aposentadoria e previdência privada.
DOCUMENTOS ANEXOS:
Laudo pericial (01); Exames laboratoriais (01); Informe de Rendimentos das Fontes
Pagadoras (02); Declaração do INSS da condição de aposentadoria (01); Carta de
concessão/memória de calculo do Beneficio (01), documento de Identidade (01) e Carta
de impugnação (01).
PEDIDO Solicita o cancelamento e extinção da notificação de lançamento,
cancelamento e extinção da cobrança do credito tributário, reconhecimento da Isenção
dos rendimentos por moléstia grave e restituição do imposto de renda pessoa física
declarada.
Aos autos o contribuinte anexou documentos de fls. 06/13.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/02/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 06/03/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Em sede de impugnação, o lançamento foi mantido sob a seguinte fundamentação:

Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.897 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720356/2019-62

Do Mérito.
Da infração de omissão de rendimentos
Relativamente à isenção por moléstia grave e moléstia profissional, vale transcrever o
que dispõe a Lei no 7.713/1988, em seu artigo 6o, inciso XIV, com a redação dada pela
Lei no 11.052, de 29 de dezembro de 2004:
"Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;”
Dispondo sobre essa concessão, o artigo 30 da Lei no 9.250, de 26/12/1995, veio a
exigir, a partir de 1o de janeiro de 1996, para reconhecimento de novas isenções, que a
doença fosse comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
“Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.”
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle.
§ 2o Na relação das moléstias a que se refere o inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713, de
22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de
dezembro de 1992, fica incluída a fibrose cística (mucoviscidose).
De acordo com o texto legal, depreende-se que há dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção. O primeiro reporta-se à existência da moléstia
tipificada no texto legal, comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico
oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e o segundo
relaciona-se à natureza dos valores recebidos, que devem ser proventos de
aposentadoria ou reforma e pensão.
Pois bem aos autos o contribuinte anexou comprovante de que os rendimentos são
provenientes de aposentadoria.
Contudo, o Laudo Médico anexado às fls. 17 não preenche os requisitos legais, vez que
não identifica o serviço médico oficial que emitiu o respectivo laudo
Dessa forma, temos que não merece reparo o feito fiscal.
Novo laudo pericial foi juntado ao recurso voluntário, revestido de todas as
formalidades legais, motivo pelo qual o lançamento deve ser cancelado.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.897 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720356/2019-62

Fl. 90
DF CARF MF
Original